Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ESPERA EXCLUSIVA DE VAGA EM CENTRO DE DIÁLISSE CONVENIADO AO SUS. RISCO DE CONTRAIR INFECÇÃO HOSPITALAR. PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM SER DIRECIONADO PARA VAGA EM CLÍNICA DE HEMODIÁLISE NA MODALIDE AMBULATORIAL VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
2. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade.
3. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o da Lei 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde).
4. A jurisprudência desta Câmara Cível é uníssona em assegurar a realização dos procedimentos de hemodiálise na unidade hospitalar em casos como o presente, em que o paciente, internado por longo tempo em razão de doença renal crônica dialítica, aguardava “única e exclusivamente vaga de hemodiálise em centro diálise conveniado ao SUS”, convivendo com o risco de possível infecção hospitalar e também piora de sua saúde mental.
5. Segurança concedida. Liminar confirmada.